Tribunal: TJDFT
Processo: 0707242-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707242-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPACOES LTDA., MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: TUDO DELAS MAKE UP COSMETICOS EIRELI, JOAO ROSA FERREIRA, MARIA CONCEICAO MONTEIRO LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. E OUTRO contra o comando judicial de ID 116031354, proferida em Execução proposta em face de TUDO DELAS MAKE UP COMESTICOS EIRELI E OUTROS, que determinou a apresentação de emenda à petição inicial. Afirmam, em suma, que o objeto da execução é um contrato atípico de locação comercial de shopping center; que as partes reconheceram a veracidade do instrumento contratual em formato eletrônico; que a circunstância do contrato não ter sido assinado com certificado digital não o desconstitui; que a forma utilizada é recorrente no mercado. Requerem liminarmente, o recebimento da petição inicial, com a determinação de citação dos réus. Custas recolhidas (ID 33350300). Brevemente relatados, Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, deve se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples determinação de emenda à inicial para comprovação da regularidade da assinatura dos réus no contrato apresentado. Desprovido de carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), de modo que o gravame se revelará se, não cumprida a ordem, houver indeferimento da petição inicial. Imperioso ressaltar que “a circunstância de o juiz expor suas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque, segundo a parte final do artigo 321, cabe ao juiz indicar ‘com precisão o que deve ser corrigido ou completado’. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial.” (0722377-20.2021.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, publicado no DJE: 14/7/2021). Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1287254, 07120270720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 13 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora